Tribunal: STF
Processo: ARE 1468408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DO PARÁ e por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.



    Os recursos de ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PLEITO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA E DO ESTADO DO PARÁ. CONFUSÃO COM O MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS POR MAIS DE 28 ANOS ATÉ A DATA DA SUA DISPENSA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO QUE DEVER OCORRER PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS (Igeprev – INSS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - Dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o ex-servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o Finanprev por mais de 28 anos, o que ocorreu até a data da sua dispensa.



    2 - Apesar de haver o conhecimento do vínculo precário do ex-servidor, em nenhum momento foi providenciado a sua vinculação ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC nº 20/98, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do Igeprev para responder à demanda e arcar com o ônus do pagamento da aposentação requerida. Precedente TJ/PA.



    3 - Não havendo contribuição ou cadastro do ex-servidor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários (Igeprev - INSS), não haveria como o apelante requerer a aposentadoria por invalidez perante aquele instituto, circunstância que certamente o deixa desamparado do direito que constitucionalmente possui, razão por que compete ao órgão de previdência estadual o ônus de arcar com o pagamento da aposentadoria pleiteada, pelo menos até que ocorra a devida compensação referida acima.



    4 – Comprovada que a demora na garantia da aposentadoria por invalidez se deu por inércia e equívoco causado pela Administração Pública, resta configurada a ofensa à moral do autor, pelo que se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada.



    5 - Recursos conhecidos e providos. À unanimidade



    Opostos os embargos de declaração por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, foram acolhidos, de ofício, para corrigir erro material de parte da ementa que terá a seguinte alteração: "onde se lê: 'CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS POR MAIS DE 28 ANOS ATÉ A DATA DA SUA DISPENSA', leia-se “CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ POR MAIS DE 28 ANOS ATÉ A DATA DA SUA DISPENSA'”.



    No recurso extraordinário de INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 40, §13, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO PARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e §6º; e 40, §13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DO PARÁ, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, pelo exame dos documentos colacionados pelo autor/recorrente, verifica-se que ele, repita-se, já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.



    Como antes frisado, cediço que após a edição da EC nº 20/98 passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS.



    Por esse prisma, conclui-se assistir razão ao autor/recorrente.



    Ademais, apesar do Igeprev e do próprio TJ/PA terem conhecimento do vínculo precário do autor/recorrente, em nenhum momento providenciaram sua vinculação ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional.



    Assim, diante da comprovação de que o ex-servidor ingressou no serviço público, mesmo a título temporário, antes da Emenda nº 20/98, e, ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o atual Finanprev, constato que compete ao Igeprev responder pela presente demanda, não havendo que se falar, por outro lado, em sua ilegitimidade passiva, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo esse órgão, além do mais, apresentado quaisquer documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições ao INSS.



    Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral, por força do artigo 40, § 13, da CF/88, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do Igeprev, na espécie, dado que, nos termos da Lei Federal nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o réu/recorrente seria o responsável por efetuar a compensação financeira, dado que durante mais de 28 (vinte e cinco) anos recebeu a devida contribuição do servidor.



    Ressalte-se, também, que não havendo contribuição ou cadastro do ex-servidor ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o autor/apelante requerer a sua aposentadoria por invalidez perante aquele instituto, pleito esse que certamente restaria infrutífero, deixando-o desamparado do direito que constitucionalmente possui.



    Determinar, de outra feita, que o autor formule requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguarde a devida compensação financeira anteriormente mencionada importaria por certo em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.



    De qualquer forma, se mesmo após as alterações no texto constitucional pela EC nº 20/98 as contribuições previdenciárias continuaram sendo descontadas compulsoriamente da folha de pagamento do servidor temporário ao sistema previdenciário próprio dos servidores estaduais, ao invés de terem sido direcionadas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a responsabilidade por tal conduta não pode recair sobre o ex-servidor.



    Registre que, consoante se extrai da leitura das peças dos autos, o autor/recorrente sequer teve o seu pedido de aposentadoria por invalidez concluído, posto que no pedido formulado nesse sentido junto à autarquia previdenciária estadual foi determinado que se aguardasse uma posição do órgão, o que se mostra inadmissível, quando a hipótese diz respeito a benefício de caráter alimentar destinado ao sustento do ex-servidor.



    Além de tudo, não se revela nem um pouco razoável que após o autor/recorrente ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a previdência estadual, seja-lhe negado o benefício pretendido sob o argumento de que deve ser requerido junto ao INSS, que por certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurado perante aquele instituto, vez que não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao mencionado instituto, recolhimento esse que deveria ser efetivado, aliás, diretamente pela fonte pagadora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente